Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-83.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010895-83.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
ART. 157, §2º, INCISOS I, II, IV E V, DO C
ÓDIGO PENAL
– 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
TESES
QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PEDIDOS
ANALISAD
O
S NO RECURSO DE APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – ACOLHIMENTO – 2.
MÉRITO

– 2.1.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA
ÇÃO DE
NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. MAJORANTE MANTIDA. 2.2.
REDUÇÃO
DA PENA
PARA
O MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO
MENOR
QUANTIT
ATIVO
LEGAL
.

2.3.
ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO.
DESCABIMENTO
.
CUMPRIMENTO DA PENA EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPÕE O ART. 33, §2º,
B
, DO CÓDIGO PENAL.
2.4.

DETRAÇÃO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME FIXADO NO SEMIABERTO.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.

3. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Preliminar

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe
a
extinção parcial
do processo

sem resolução do mérito,
porquanto se
infere que a
umas da
tese
deduzida na inicial não se enquadra

nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal
. Aliás,
não
é
demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

2.
M
érito

2.1.
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque
a
sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, cabendo à defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

2.2.
É inviável a fixação da pena no mínimo legal, visto que a pena-base foi aplicada
no
menor
quantitativo
possível, previsto no art. 157, do Código Penal, ou seja, 04 (quatro) de reclusão
,

tendo
sido
exasperada
em
1/3 (um terço) ante a existência de quatro majorantes.

2.3. Deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento de pena,
uma vez
que o seu quantitativo está em conformidade com o que dispõe o art. 33, §2º,
b
”, do Código Penal.

2.4
.
A detração da pena é matéria de competência do Juízo da Execuç
ão
Pen
al
, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena aplicada ao
requerente
.

3. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo. E,
no mé
rito, pe
dido
s
julgado
s
improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Kenes
Estevam
d
e Oliveira
,
com
base

no
art. 621, III,
do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar

o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 0008853-68.2007.8.11.0002, mantendo inalterados os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
, por sua vez,
o condenou
pela prática do crime
de
roubo circunstanciado, previsto
no art.
157, § 2º, I, II, IV e V
,
do Código Penal
,
à
pena de
5
(
cinco
) anos
e 4
(
quatro
) meses de reclusão
,
a ser cumprida
em
regime inicial
semiaberto
.

O
requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
211344168
,
requer: (i) a sua absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o reconhecimento
realizado

na Delegacia de Polícia não atendeu os requisitos previstos no art. 226, II, do Código de Processo Penal
e o ofendido se recusou a realizar novo reconhecimento em juízo, conforme constou na ata de audiência de instrução e julgamento;
(
ii
)
o afastamento da causa de aumento
disposta no
art. 157, § 2º, I, do Código Penal,

pois a arma de fogo supostamente utilizada no crime não foi apreendida
, não havendo, portanto, qualquer perícia no instrumento do crime
;
(
iii
) a fixação da pena no mínimo legal
; (
iv
) a realização da detração penal
com
a
fixação do regime prisional aberto
;
e
(v) a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento
da presente revisão criminal, expedindo-se alvará de soltura ou salvo conduto.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões constantes no ID 214446673.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID 217441196,
manifesta-se

“
pelo conhecimento parcial da revisão criminal e, na extensão admitida, pela improcedência do pedido revisional
”
.

É o
relat
ório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste pr
ocesso sem resolução de mérito.

Reiteração de teses já enfrentadas
no julgamento do recurso de apelação criminal

Como se sabe, a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais
,
taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

E,
caso
destes autos
, conquanto o requerente tenha invocado o inciso III, do art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, sem maiores esforços, que a
sua
pretensão é de utilizar esta
actio
como se fosse um segundo recurso de apelação em relação
à
tese de absolvição por fragilidade probatória, o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

A

Segunda
Câmara Criminal
desta Corte
de Justiça
, ao julgar
o Recurso de Apelação Criminal n. 0008853-68.2007.8.11.0002, sob a relatoria do Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, ementou o acórdão
desta forma
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISOS I, II, IV E V, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DOS RÉUS ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO PESSOAL REFERENDANDO EM JUÍZO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como da vítima que reconheceu os apelantes, ao qual corrobora com as provas dos autos.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida
.

(
N.U 0008853-68.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

Destacamos

Por pertinente,
vale destacar
a fundamentação
do acórdão
acima referido
em relação ao que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal
:

[...]

Em seguida
foi submetido ao reconhecimento pessoal, tendo reconhecido com clareza os 02 (dois)
apelantes, in
verbis
: (Id. 151075436 – pág. 29/30)

“(...) QUE só conseguiu visualizar bem dois dos elementos, sendo que o terceiro indivíduo não conseguiu ver com clareza, além de outros que não sabe precisar quantos eram, que ficaram do lado de fora dando cobertura.
Pelo ora reconhecedor foi dito os indivíduos tem as seguintes características:

1.0 Um indivíduo de cor branca, alto, compleição magra, aparentando ter 28 anos de idade;

2.0 Um indivíduo de cor branca, alto, compleição magra, aparentando ter 27 anos.

Em seguida, a autoridade convidou-o para em companhia do curador, das testemunhas e, comigo Escrivão, dirigir-se à sala especial para reconhecimento desta Delegacia, adrede preparado para tal finalidade com espelho de dupla face, em cujo local já s' encontravam perfiladas as seguintes pessoas:

1 – LOURIVAL HERMES DE ARAÚJO;

2 – CARMO ESTEVAM DE OLIVEIRA;

3 – KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA;

4 – HANILTON LEITE SILVEIRA;

5 – SEBASTIÃO ESTEVAM DE OLIVERIA;

6 – FANINHO FRANCISCO DE MOURA;

7 –
JOÃO ALEXANDRE SOARES TONIETE;

A seguir, a Autoridade solicitou ao ora reconhecedor que olhasse para as pessoas perfiladas,
atentando-se para todas as características,
e que se manifestasse dizendo se dentre elas encontrava-se as pessoa
s
acima mencionadas.
Obedecendo tais instruções, ao ora reconhecedor passou a observar as pessoas perfiladas, tendo ela apontado com presteza e segurança para a pessoa de KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO ESTEVAM DE OLIVEIRA, afirmando com convicção que se
tratam
de dois dos cinco elementos que praticaram o assalto na Fazenda
Jequetibá
, os quais portavam armas de fogo, sendo que o primeiro era muito
arrogânte
e dava ordem aos demais
”.

[...]

O art. 226 do Código de Processo Penal, dispõe em seu texto legal, que para o reconhecimento da pessoa,
recomenda-se
que seja colocado ao lado de outras pessoas que possuem semelhança para o apontamento,
ou seja, a lei não determina como uma obrigação.
Vejamos:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II-
a
pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no
no
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.
(
g.n
)

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para
identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (
AgRg
no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 22/9/2022.)”

Por sua vez a vítima de forma assertiva reconheceu e indicou os acusados
Kenes
e Sebastião como autores do delito, não tiveram qualquer dúvida sobre o reconhecimento e pontaram com certeza a autoria delitiva ao apelante, o que foi referendado em juízo quando afirmou ter feito o reconhecimento.

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das
circunstâncias
em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.
[...]

Desta
camos

Conforme se observa,
a
tese
de absolvição
do requerente
por fragilidade probatória
foi enfrentada no recurso de apelação acima mencionado, daí por que
, é imperativo concluir, que

essa
pretensão não visa correção de erro ou injustiça na condenaç
ão, mas
, tão somente, submeter a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas praticamente a mesma questão exaustivamente examinada e decidida naquela oportunidade.

Como é
cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está restrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, acima reproduzido, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada.

A
propósito,
em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRIME DE LATROCÍNIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS – BASEADA EM DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COACUSADOS E TESTEMUNHO INDIRETOS DOS POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DELAÇÃO DE CORRÉUS NA FASE INQUISITORIAL –
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS EM JUÍZO
–
REITERAÇÃO
DE
MATÉRIA
AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA
REVISÃO
COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que a negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo iniludível pela delação de corréus, na fase inquisitorial, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, bem como pelo testemunho em juízo do Policial Militar que reconheceu o
revisionando
como autor do delito.

Assim, a
revisão

criminal
não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de
matéria
já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisados na via recursal ordinária.

(N.U 1006411-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Destacamos

REVISÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, A FIM DE ALCANÇAR O ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO –
MATÉRIA
ENFRENTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REDISCUSSÃO DE TESE ANTERIORMENTE ANALISADA E RECHAÇADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE –
REVISÃO

CRIMINAL
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A
revisão

criminal
é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de
julgamento, não constituindo instrumento viável para mera
reiteração
de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples
revisão
da
matéria
probatória.

2. Na hipótese, as questões invocadas na
revisão

criminal
diante da insatisfação com a imposição do regime fechado para início da expiação da pena,
já foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação
criminal
outrora interposta pelo ora
Revisionando
, não podendo a ação revisional servir como nova apelação, para reanálise da mesma
matéria
.

3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

(N.U 1006675-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Destacamos

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral d
a Justiça e deixo de examinar o pedido
que objetiva a absolvição do requerente por
fragilidade probatória
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto
este
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em relação às referidas teses.

É como voto.

MÉRITO

Diante da extinção parcial
deste
processo, passa-se à análise dos pedidos remanescentes, quais sejam: (i
) o afastamento da causa de aumento disposta no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pois a arma de fogo supostamente utilizada no crime não foi apreendida, não havendo, portanto, qualquer perícia no instrumento do crime;
(
ii
) a fixação da pena no mínimo legal
; e
(
iii
) a realização da detração penal e a fixação do regime prisional aberto
.

Em relação
à

exclusão
da
majorante
decorrente do emprego
de arma de fogo,
sob o
argument
o

que o instrumento bélico supostamente utilizado no
crime

de
roubo
não foi apreendido, tampouco
pe
riciado
,
tem-se
que

o pleito
do requerente

não merece acolhimento
.

Isso porque o
uso da
arma de fogo foi confirmad
o
pelas declarações prestadas pela vítima Francisco Jairo, nas duas oportunidades em que foi ouvido
,
t
endo
,

esse
argumento
, sido

utilizado pelo juízo de primeiro grau para fundamentar tal majorante.

Sabe-se que a
não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso. A
propósito,
no Incidente de Uniformização

de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01,o tema foi consolidado da seguinte forma: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

E, no que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.

(HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -

AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

O mesmo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade”
.

N
outr
o turno
,
o

requerente
postula a
fixação da pena no mínimo legal, com o
seu
cumprimento
da pena
no
regime aberto
.

Entretanto
,
a pretensão no merece acolhimento
posto que
analisando
da sentença condenatória (ID
211344172
)
,
nota-se
que
a pena-
base foi
aplicad
a
no mínimo legal
,
previsto no art. 157, do Código Penal,
ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão.
E, na sequência,
o juízo,
a
aumentou

em 1/3
(um terço)

ante a existência de
quatro majorantes
,
result
ando

a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão disso,
deve ser mantid
o

o regime inicial
semi
aberto
para o cumprimento da
sanção
aplicada ao requerente.

Aliás,
no que diz res
p
eit
o à temática
,
este Tribunal de Justiça
assim
manifestou:

“
A jurisprudência desta

Corte se firmou no sentido de que
atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, c/c o art. 59 do Código Penal - ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis com a fixação da pena-base no mínimo legal -, deve oréucumprir a pena privativa de liberdade noregimeprisionalsemiaberto.
(
AgRg
no
AREsp
nº 2.061.033/RJ)
”
.

(N.U 1003675-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023)

Destacamos

Em
relação à
realização da detração penal, vê-se que esse
pedido, igualmente,
não pode prosperar, notadamente porque se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do
J
uízo da
E
xecuç
ão

Penal
, no momento de cumprimento da

pena
aplicada
ao

recorrente
.

De fato, se

a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – , por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento
,
a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória,
já
cumprido
pelo
condenado
,
com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a
fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo
que foi
assim
redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
)
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória
cumrido
pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo
penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele.

Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto
ao requerente
, tendo em vista que

tem
6 (seis) condenações
que deram origem ao Processo
Executivo de Pena n. 0832423-45.2012.8.05.0001,
totalizando
42 (quarenta e dois) anos e 3 (três) meses de reclus
ão.

Por
conseguinte
,
impõe-se ressaltar que
carece
,
este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para
a realização da
detração, que
,
como
acima foi
asserido,
fica
reservada para o Juízo da Execução Penal
,
a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabe
lecer o regime a ser cumprido pelo requerente
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar

de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
.

E
, no mérito,
julgo improcedente
o
s
pleito
s

remanescentes
deduzido
s
por
Kenes
Estevam de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024